Tribunal: TJSP
Processo: 2265041-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000074254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265041-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Cândido Mota, em que são impetrantes
PEDRO BARROS DÁVILA, OTAVIO RIBEIRO LIMA MAZIEIRO e STEPHANIE
PASSOS GUIMARÃES BARANI e Paciente MARCOS APARECIDO DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2265041-95.2020.8.26.0000 - Cândido Mota - VOTO No 14330 2/6
Habeas Corpus no 2265041-95.2020.8.26.0000
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cândido Mota
Autos no 1500056-89.2020.8.26.0120
Impetrantes: Stephanie Passos Guimarães Barani, Pedro Barros Dávila, Otávio Ribeiro Lima
Mazieiro e Victor Hugo Oliva Negrão
Paciente: Marcos Aparecido da Silva
Voto no 14.330.
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Tratando-se
de imputação de suposta autoria de traficância de 4,69 quilos de
drogas ilícitas, em tese implicando maior lesão à saúde pública,
faz-se indispensável a manutenção da prisão preventiva do
paciente, sem qualquer prejuízo à presunção de inocência que, no
julgamento do mérito dessas acusações, certamente o assiste.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada em favor do paciente Marcos Aparecido da Silva e em
desfavor do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cândido Mota,
apontando que o paciente está ilegalmente preso preventivamente,
respondendo a imputação de autoria do ilícito de tráfico de drogas e
associação para o tráfico.
Alegam os impetrantes que a prisão preventiva do paciente se
deu nos mesmos termos da prisão do corréu Ilton Vicente Junior, que
teve a prisão preventiva revogada no habeas corpus no
2057093-86.2020.8.26.0000, aplicando-se as medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ainda apontam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2265041-95.2020.8.26.0000 - Cândido Mota - VOTO No 14330 3/6
que estão ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal, tendo sido a prisão fundamentada apenas com base
na gravidade em abstrato dos delitos imputados ao réu. Afirmam que
sua liberdade não coloca em risco a ordem pública, uma vez que é
primário, ostenta bons antecedentes e possui residência fixa.
Apontam, também, que a prisão preventiva é medida desproporcional,
pois o acusado está preso há mais de oito meses e poderia ser
reconhecido o tráfico chamado privilegiado, em caso de eventual
condenação. Por fim, defendem o direito do acusado à liberdade
também por força da Recomendação no 62 do CNJ.
Pedem os impetrantes, inclusive em sede de liminar, a
revogação da prisão preventiva do paciente e, caso se entenda
necessário, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
A liminar foi indeferida (fls. 437-439).
Prestadas as informações pela Autoridade apontada como
coatora (fls. 40-43), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 48-52).
É o relatório.
Denega-se a ordem de habeas corpus.
O paciente foi denunciado como incurso nas penas dos artigos
33, caput, e 35 da Lei no 11.343/06, porque, junto de Matheus
Zanirato Coleti e Ilton Vicente Junior, no dia 12 de fevereiro de 2020,
na cidade de Candido Mota, supostamente mantinha em depósito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2265041-95.2020.8.26.0000 - Cândido Mota - VOTO No 14330 4/6
para fins de tráfico, quatro quilogramas e seiscentos e noventa
gramas (4,690Kg) de maconha. Consta também que, em local
diverso, também na cidade de Cândido Mota, mantinham em
depósito noventa e dois gramas (92g) de cocaína. Além disso,
associaram-se para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.
A decisão de primeiro grau se encontra devidamente
fundamentada. Há indícios suficientes de autoria e materialidade
consubstanciados no boletim de ocorrência, nas declarações colhidas
em sede policial, no auto de exibição e apreensão e laudo de
constatação.
Com efeito, o acusado foi preso em flagrante supostamente com
mais preocupante quantidade de drogas ilícitas ― quatro quilogramas
e seiscentos e noventa gramas (4,69Kg) de maconha, denotando
mais veemente exposição do bem jurídico consistente na saúde de
todos ― , o que indica que sua liberdade colocaria em risco a ordem
pública, malgrado frise-se, igualmente, a devida presunção de
inocência que, no mérito dessas acusações, assiste o paciente.
Evidencia-se, então, a ineficácia da fixação de qualquer outra
medida cautelar que não a prisão preventiva, razão pela qual deverá
ser mantida incólume a decisão impugnada, o que se faz em louvor à
estrita necessidade do aprisionamento cautelar como instrumento
para exato cuidado com a ordem pública.
A propósito, não há que se fazer qualquer juízo hipotético sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2265041-95.2020.8.26.0000 - Cândido Mota - VOTO No 14330 5/6
a possível pena ou regime a serem aplicados em caso de
condenação, pois, para que se verifique a proporcionalidade ou
razoabilidade da cautelar fixada, é necessário perquirir a presença
dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, o
que restou evidenciado.
Repare-se que o caso do paciente diverge do corréu Ilton, que
teve a liberdade provisória concedida, uma vez que este foi preso
com quantidade bem menor de drogas ― noventa e dois gramas
(92g) de cocaína ― trata-se, em princípio e portanto, de conduta bem
menos grave que aquela do paciente. É claro que esses são os
termos iniciais das notícias aqui em consideração, não cabendo, por
ora, o exame mérito adentro da causa que tem seu curso processual
regular.
Com relação à crise sanitária, é preciso avaliar os casos
concretos para concessão de liberdade provisória, conforme decidido,
inclusive, pelo pleno do Supremo Tribunal Federal na ADPF no 347.
Tampouco a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça determinou a libertação indiscriminada dos presos nas
situações previstas no ato sem análise documental das alegações
feitas.
Ademais, os impetrantes não comprovaram que o paciente teve
tratamento médico negado ou que o estabelecimento em que está
preso está superlotado ou possui condições precárias de higiene a
ponto de prejudicar a assistência à saúde dos presos.
Portanto, verifica-se que não restou demonstrado que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2265041-95.2020.8.26.0000 - Cândido Mota - VOTO No 14330 6/6
paciente se encontra em situação de excepcional exposição ao vírus,
motivo pelo qual não é caso de revogação da prisão preventiva.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Mazina Martins
Relator